Tribunal: TJDFT
Processo: 0003355-30.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Órgão 3a TURMA CÍVEL Espécie EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Processo no 0003355-30.2016.8.07.0020 AP Embargante CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ALFA MIX CENTER Embargada ROSÂNGELA MOREIRA NEVES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Alfa Mix Center. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora